Tribunal: STF
Processo: HC 220356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇA DE QUATRO ANOS. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA CONTROVERTIDO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.9.2022, por Cleidiane Cristina Segal, em benefício de Mariana Provazi Vieira Matarazzo Rodrigues, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 765.235/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de dez anos e dois meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), com previsão de término em 21.6.2029 
(fls. 34-35, doc. 2). 



    3. A defesa requereu a alteração do cálculo de liquidação da pena da paciente para que fosse observada a fração de um oitavo como lapso temporal necessário para a progressão ao regime aberto, nos termos do 
§ 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal (Execução Penal n. 0004561-61.2020.8.26.0521). O pedido foi deferido pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de Campinas – 4º RAJ em 25.2.2022 (fls. 28-30, doc. 2) 



    4. Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0002162-48.2022.8.26.0502, provido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Agravo em execução. Progressão especial de regime. Não preenchimento de requisito objetivo. Agravada condenada por crimes de tráfico, e de associação ao tráfico de drogas. Afastamento da progressão e elaboração de novo cálculo de penas. Provimento ao recurso” (fls. 67-70, doc. 2). 



    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 765.235/SP, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferido a medida liminar requerida em 22.8.2022 (fls. 91-92, doc. 2)



    6. Contra essa decisão monocrática impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “não há óbice ao deferimento da progressão especial para mulheres mães de filhos menores de 12 anos, condenadas por associação ao tráfico”.



    Salienta que “a paciente primária, mãe de criança menor de 12 anos (conforme certidão anexo), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, possui bons antecedentes”. 



    Quanto à vedação para a concessão da pretendida progressão especial, prevista no inc. V do § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal (“V - não ter integrado organização criminosa”), afirma que o Tribunal paulista “afronta ao princípio da Taxatividade, o que não se permite interpretação extensiva para que prejudique a paciente, visto que associação ao tráfico e organização criminosa têm definições distintas”. 



    Menciona jurisprudência que basearia a pretendida progressão especial.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, sendo evidente o constrangimento ilegal a que submetida a paciente, requer-se o conhecimento dessa ação e a concessão LIMINAR da ordem para MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, na aplicação de 1/8 para a progressão de regime. Por ocasião do julgamento do mérito, requer-se a concessão da ordem, para o fim de se confirmar liminar concedida”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 765.235/SP.



    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois aquele Tribunal Superior restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações, com a posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal para parecer.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    12. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o tema da presente impetração, relativo à equiparação do crime de associação para o tráfico de entorpecente (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) ao delito de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), com o objetivo de obstar o deferimento da progressão de regime especial, prevista no § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, vem sendo objeto de questionamento, mesmo neste Supremo Tribunal.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 179.262/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, a Primeira Turma assentou que o inc. V do § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal, “a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013”. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – EXECUÇÃO – PROGRESSÃO. O inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013” (HC n. 179.262/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    A conclusão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal não prevaleceu no julgamento da Segunda Turma no Habeas Corpus n. 183.610/SP, Relator o Ministro Edson Fachin (DJe 19.11.2021). Tem-se na ementa do acórdão prolatado no Habeas Corpus n. 200.630/SP:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3º DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 112, § 3º DA LEP. 



    1. A Constituição da República (art. 5º, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa.



    2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3º, V da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita.



    4. Se, como bem pondera o Tribunal de origem, houve, por parte do legislador, ‘incoerência legislativa’, ou se, como pontuou o STJ, ‘o ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa’, deve-se, de toda sorte, tomar o termo em sua acepção mais favorável à acusada, em atenção ao princípio do favor rei.



    5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo implemente em definitivo nova análise de progressão da pena da paciente, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3º da LEP” (HC n. 200.630/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021). 



    14. A despeito da controvérsia jurisprudencial, a questão jurídica posta nos autos foi examinada com base nos dados constantes dos autos, não se comprovando teratologia ou ilegalidade flagrante na fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem para negar a pretendida progressão especial.



    Estes elementos afastam a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não havendo fundamentos autorizativos para a superação da Súmula n. 691/STF, com análise per saltum da pretensão deduzida na impetração. Nesse mesmo sentido, em caso análogo, o HC n. 204.155, Relator o Ministro Dias Toffoli, do qual se extrai:



    “ (…) Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). (…)



    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    Mostra-se, ademais, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que a decisão a ser proferida no julgamento de mérito do HC nº 578.422/SP substituirá o título judicial ora questionado. (…)



    De qualquer modo, apenas para fins de registro, anoto que a pretensão defensiva não colhe êxito na jurisprudência da Corte, que já se pronunciou no sentido de que ‘[o] inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013.’ (HC nº 179.262/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/5/20) Do voto condutor do paradigma citado, colhe-se as seguintes ponderações: (...) 



    Surge improcedente o articulado. O Direito é uma ciência, possuindo princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio. O constante do inciso V do citado artigo 112 não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013. A expressão ‘organização criminosa’ deve ser lida como gênero, abrangendo também associações criminosas. 



    Na esteira desse entendimento foi o parecer da Parquet federal: 



    ‘[A] condenação da paciente ao delito do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, claramente constitui óbice à aplicação da fração mais benéfica por consistir claramente em tipo penal que pune a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, restando evidente que a paciente integrou organização criminosa” (HC n. 204.155/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2021) 



    Registre-se, ademais, que o deferimento do pedido de retificação de cálculo das penas não prescinde da análise dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva (§ 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984), cuja antecipação nas circunstâncias apresentadas demandaria incursão no campo fático-probatório, incabível em habeas corpus. 



    As questões trazidas na presente impetração devem ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional menos ainda para a concessão de ordem de ofício sem se assegurar àquele Tribunal o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora